Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022059-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORISVALDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 034.585.786-09 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1.
Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2.
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelada, e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual, injustificadamente, teve seu nome inserido no cadastro de órgão de proteção ao crédito, entendo que o valor da indenização por danos morais, realmente, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também se equipara ao que é fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LORISVALDO DOS SANTOS VIANA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1022059-63.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
TIM CELULAR S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência dos débitos cobrado pela requerida no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais) referentes aos contratos GSM026070728204, GSM026070728170 e GSM026070727525;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas de nos 54 e 362 do STJ); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 103201452), o autor, ora apelante, sustenta que a indenização por danos morais deve ser majorada, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não atende o caráter reparatório e punitivo, objetivando impedir a reiteração da ilegalidade praticada pela requerida, ora apelada.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 103201463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor da indenização por danos morais, fixado pela Juíza sentenciante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a indenização por danos morais deve ser majorada, eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não atende o caráter reparatório e punitivo, objetivando impedir a reiteração da ilegalidade praticada pela requerida, ora apelada.

Assiste parcial razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, em consideração as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelada, e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, o qual, injustificadamente, teve seu nome inserido no cadastro de órgão de proteção ao crédito, entendo que o valor da indenização por danos morais, realmente, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também se equipara ao que é fixado, por esta Câmara, em casos semelhantes.

Por fim, não há de se falar na majoração dos honorários sucumbenciais.

A um porque, fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

E, a dois porque, o valor a ser recebido a título de honorários sucumbenciais não é irrisório ou desproporcional aos trabalhos desempenhados em demanda que não é de alta complexidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021